Tribunal: TJDFT
Processo: 0719416-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0719416-09.2021.8.07.0000 SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em favor do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA, nos autos da ação de cobrança proposta por NILTON DE SENA SANTOS contra HIGOR KILDEM BORGES (processo no 0701600-08.2021.8.07.0002). Depois de recebido o conflito e designado o Juízo que provisoriamente decidiria as eventuais questões supervenientes e medidas urgentes nos autos do processo principal (id 26608606), bem como apresentadas informações pelo do douto Juízo Suscitado (id 26779015), sobreveio ofício encaminhado pelo Juízo Suscitante (id 28780504) em que noticia a prolação de sentença no feito originário em 01/09/2021, homologando pedido de desistência do autor. Nesse quadro, reconhece-se a perda superveniente do objeto do presente conflito de competência, o que torna manifesta a prejudicialidade do incidente. Isso posto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito, apoiado no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 1o dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator